Tribunal: TJSP
Processo: 1016829-24.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Monitória - Equipamentos danificados não conservados - Realização de perícia comprometida – Ressarcimento indevido. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica,

Ementa:
Apelação - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Monitória - Equipamentos danificados não conservados - Realização de perícia comprometida – Ressarcimento indevido. Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas, meras avaliações unilateralmente produzidas.
Acolhimento dos embargos monitórios – Inversão da sucumbência.
Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016829-24.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA
SUL
SUDESTE
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
S/A
(NOVA
DENOMINAÇÃO DE CAIUÁ DISTRITUIÇÃO DE ENERGIA S/A), é apelado
SANTANDER SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o reclamo para julgar improcedente a
ação monitória. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016829-24.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47558 2/5
VOTO No 47.558
APELAÇÃO CÍVEL no 1016829-24.2018.8.26.0482
No 1a Instância: 1016829-24.2018.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
APELANTE: ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (NOVA
DENOMINAÇÃO DE CAIUÁ DISTRITUIÇÃO DE ENERGIA S/A)
APELADO: SANTANDER SEGUROS S/A
25a Câmara de Direito Privado
Apelação - Prestação de serviços – Fornecimento de energia
elétrica – Monitória - Equipamentos danificados não conservados
- Realização de perícia comprometida – Ressarcimento indevido.
Apesar de possível, em tese, o ressarcimento de danos indenizados
ao segurado pela seguradora, em ação proposta em face do
suposto causador do dano, no caso, atribuído a falhas no
fornecimento de energia elétrica, indispensável, para tanto, a
preservação dos equipamentos danificados para que neles pudesse
ser feita perícia judicial, não podendo ser admitidas, como provas,
meras avaliações unilateralmente produzidas.
Acolhimento
dos
embargos
monitórios

Inversão
da
sucumbência.
Recurso da ré provido.

Cuida-se de ação monitóra proposta por Seguradora contra ENERGISA
SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, responsável pelo fornecimento
de energia elétrica.
A sentença julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o
pedido monitório, para constituir de pleno direito o título executivo judicial R$12.091,19,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a última atualização e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016829-24.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47558 3/5
Em razão da sucumbência, o requerido/embargante ficou condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor da dívida.
Inconformada,
recorre
a
empresa
ENERGISA
SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando ausência de documento escrito para
embasar o pedido, aduzindo que os documentos de fls. 79/82 não comprovam os efetivos
pagamentos. Aduz a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente de julgamento
antecipado, em razão da necessidade de prova técnica. Alega que não há previsão legal
para o ressarcimento dos danos materiais, conforme Resolução Normativa 414/2010, eis
que não foi observado procedimento para solicitação de ressarcimento, na via
administrativa, o que possibilitaria à ré a vistoria dos equipamentos danificados logo após
os fatos. Impugna os laudos e documentos juntados pela apelada, destacando que foi
tolhido seu direito de analisar os equipamentos supostamente queimados. Destaca a
ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e eventuais
danos sofridos.
A autora apresentou contrarrazões.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de seguro com Amanda de
Freitas Oliveira, Iracy Argenan Gradella, Maria Helena de Oliveira e Nelson Luís da
Costa, abrangendo cobertura relativa a danos elétricos (apólice juntada).
A r.sentença julgou procedente a monitória e improcedentes os embargos
monitórios.
Observo que a questão da responsabilidade civil da prestadora de serviço de
energia elétrica é controvertida, pois existem abalizados pronunciamentos no sentido de
haver responsabilidade objetiva da concessionária, eis que há relação de consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016829-24.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47558 4/5
Em sentido contrário, o que se proclama é a necessidade de haver prova
realizada em juízo e sob o crivo do contraditório para que se outorgue validade ao laudo
apresentado.
De fato, acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, ser esta a
melhor posição. A prova tem que necessariamente passar sob o crivo do contraditório.
Documentos apresentados unilateralmente devem ser tidos como mera indicação de fatos
que poderão ou não ser ratificados em juízo.
Ausente este elemento, não creio na possibilidade de haver procedência da
ação.
Ressalto que a ação monitória não está devidamente instruída com os
documentos necessários para a formação do título executivo judicial e, neste ponto,
destaco que a autora propôs ação fundada somente em laudos técnicos unilaterais e
orçamentos de conserto, documentos estes que, por si sós, não identificam a
responsabilidade da concessionária requerida, eis que não apontam, com a certeza
necessária, que os danos nos equipamentos dos segurados ocorreram em decorrência de
oscilação na rede elétrica.
Neste sentido, confira-se:
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA, VISANDO AO RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PAGA A
SEGURADAS POR DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS Pleito
de procedência da pretensão de regresso
Indeferimento
Fragilidade da prova
produzida unilateralmente pela seguradora
Documentos que não apresentam as
características necessárias à sua qualificação como laudos técnicos e que se mostram
inaptos a avaliar a causa dos prejuízos Não comprovado nexo causal entre danos nos
aparelhos das seguradas e o apontado distúrbio na rede elétrica da concessionária
apelada Falha na prestação de serviços não demonstrada pela recorrente, que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016829-24.2018.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE VOTO No 47558 5/5
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I)
Sentença
mantida.

Recurso
desprovido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1001612-20.2018.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018;
Data de Registro: 23/11/2018)
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

DESCARGA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA. Energia elétrica. Queima de objetos em
virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da
recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Sentença
reformada. Recurso de apelação da concessionária requerida provido, ajustadas as verbas
sucumbenciais. (TJSP; Apelação Cível 1010730-12.2017.8.26.0114; Relator (a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2018; Data de Registro:
26/09/2018)
No caso dos autos, importante ressaltar que os equipamentos danificados
não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser feita.
Operou-se, assim, preclusão. Não se cuida de prova que admitiria a inversão
do ônus, pois o objeto da perícia somente poderia ter sido preservado pela autora.
Com a inversão do julgamento, a autora arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estabelecidos em 10% sobre o valor total da causa.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente a ação
monitória.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator